Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-42.2023.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-42.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000963-42.2023.8.11.0021

APELANTE:

CRISMARCLEI ARAÚJO LIMA

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CRISMARCLEI ARAÚJO LIMA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim,
lançada nos autos da Ação de Nulidade da Dívida cumulada com Ação Declaratória de Prescrição cumulada com Reparação por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformado, o autor/apelante defende em suas razões que “
de acordo com o recente julgamento do RESP 2.088.100 E RESP 2.094.303, em 17/10/2023, ficou determinada a impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito, ou seja, 05 anos após o seu vencimento
” (sic).

Assevera que
“os Ministros do STJ, deixaram claro seu entendimento, em forma de precedente, em Recurso Especial, pela primeira vez, a fim de gerar segurança jurídica sobre o tema que: dívidas prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente
” (sic).

Enfatiza que “
ainda que não se queira curvar ao entendimento do STJ e se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME
” (sic).

Mensura que “
outro ponto importante que se devolve a este E. Tribunal é que muitas das cobranças sofridas são acompanhadas de ameaças de judicialização dessas cobranças, mesmo de dívida prescrita, portanto, imperioso a declaração de prescrição do débito”
(sic).

Discorre que “
o que a requerida tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, inclusive após a prescrição da dívida”
(sic).

Afirma que “a
inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora, e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo”
(sic).

Alega que
“o ato de inscrever o autor junto a tal plataforma já constitui forma de cobrança e, de mais a mais, é atitude ilícita da requerida na tentativa de burlar o instituto da prescrição, devendo assim, ensejar a reparação moral pretendida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro valor que entender razoável (Id. 217197202).

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida à parte apelante, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita, e, por consequência, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo recursal e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 217197211.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 217409658.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada impugnou a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora/apelante não comprovou a sua hipossuficiência, requerendo o não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo recursal, contudo, sem razão a recorrida, isso porque, considerando os documentos juntados com a exordial (Id. 217196858 e 217196859), restou comprovada a hipossuficiência do autor, logo, merece ser mantida a decisão do juiz primevo que deferiu a justiça gratuita (Id. 217196867).

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CRISMARCLEI ARAÚJO LIMA,
ajuizou Ação de Nulidade da Dívida cumulada com Ação Declaratória de Prescrição cumulada com Reparação por Danos Morais em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,

alegando, em síntese, que vem sendo cobrada indevidamente pela parte requerida, em razão de débito com vencimento no ano de 2015, no valor total de R$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Destaca que recebeu ligações com cobranças sobre o referido débito, bem como em consulta aos órgãos de restrição ao crédito, constatou a sua negativação, motivo pelo qual pretende a condenação da parte requerida em danos morais, além da inexigibilidade do débito e exclusão dos cadastros de inadimplentes.

Citada, a requerida apresentou defesa, alegando a inépcia da inicial pela ausência de comprovação da negativação, e no mérito, alega a regularidade da cobrança, pela existência do vínculo contratual e do débito.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante sustenta que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo”, e c
omplementa que
“o ato de inscrever o autor junto a tal plataforma já constitui forma de cobrança e, de mais a mais, é atitude ilícita da requerida na tentativa de burlar o instituto da prescrição, devendo assim, ensejar a reparação moral pretendida”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, merece reforma a sentença para declarar a a inexigibilidade da dívida prescrita no valor de
R$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Da mesma forma, com relação à indenização pleiteada, entendo que a sentença merece reforma, vez que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarar a prescrição da dívida contestada no valor de R$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança/apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
inverto o ônus sucumbencial,
condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024